Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801253-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMERICO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: MILENA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DECISUM
ATACADO QUE DEFERIU EM PARTE EFEITO SUSPENSIVO EM FAVOR DO AGRAVADO NO RECURSO PRINCIPAL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DO JUÍZO DE ORIGEM – EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Interlocutória em Agravo de Instrumento:

2.

No
decisum
ora vergastado, firmou-se convencimento pela necessidade de deferimento parcial do efeito suspensivo no sentido de minoração dos alimentos fixados na Decisão Desafiada no Agravo de Instrumento de 1,5 (um e meio) salários mínimos para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), os quais corresponderiam a cerca de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos que alega auferir.

3.

A alegação de ocultação de rendimentos pelo pai do menor deve ser melhor aferida na dilação probatória atinente ao MM. Juízo de 1° Grau, especialmente no que tange à existência de fonte de renda no valor de R$ 1.900,00 (hum e novecentos reais) decorrente de aluguel de casa no Conjunto Val Paraíso, uma vez que não fora juntado aos autos o respectivo contrato de aluguel, sendo este valor obtido verbalmente, como consta do presente recurso.

4.

Igual raciocínio deve ser adotado em relação à renda decorrente do ponto comercial localizado na Rua Sargento Fávaro, considerando a divergência quanto à referida propriedade, bem como a alegação de uso da filha do agravado como “laranja”.

5.

Quanto à alegação de conluio entre o recorrido e sua advogada, esta deve ser encaminhada ao Juízo Criminal competente, considerando as alegações contidas na peça recursal, devendo, outrossim, a análise da eventual litigância de má-fé ser reservada ao mérito do presente recurso, o qual tem por objeto os alimentos prestados em favor do menor T.

6.

No presente momento processual, os alimentos devem ser fixados com prudência com base no binômio necessidade/possibilidade e, sendo assim, as provas dos autos denotam
que o agravado recebe renda no valor de R$ 1.095,96 (hum mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) em dezembro/2020, acrescidos de dois aluguéis no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, os quais perfazem o total de R$ 2.095,96 (dois mil e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos e, assim, o valor dos alimentos fixados na Decisão Agravada em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais, os quais correspondem cerca de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, afiguram-se adequados, até porque não há comprovação de despesas que superem este valor, tampouco da incapacidade da genitora, à qual também compete o dever alimentar.

7.

N
ecessidade de dilação probatória perante o MM. Juízo de 1° Grau. Manutenção da Decisão agravada.

8.

Extração de cópias integrais dos autos para a eventual apuração de conduta ilícita, remetendo-as ao Ministério Público, para providências que entender cabíveis.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID

4724054
)
, interposto por
MILENA BARBOSA DA SILVA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID
4541416
exarada por esta Relatora que concedeu, em parte, efeito suspensivo ao recurso principal em favor do agravado.

Aduz que o agravado é réu na ação de reconhecimento e dissolução e união estável de onde se extrai a Decisão atacada por meio do Agravo de Instrumento que, por sua vez, fixou alimentos em 1,5 (um e meio) salários mínimos em favor do filho havido entre as partes, tendo, por intermédio do decisum ora agravado o referido quantum sido minorado para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Alega que, ao recorrer, o pai do menor ocultou a verdade dos fatos de forma a escamotear seus reais vencimentos, possuindo, não dois, mas três quitinetes alugados, além de uma casa no conjunto Val Paraíso, acerca da qual nega a propriedade, tendo, entretanto, ajuizado Ação de Despejo em face do locatário anterior, com a ressalva de que o atual locatário afirma pagar R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais), à título de aluguel.

Afirma também que o recorrido possui
um ponto comercial localizado na Rua Sargento Fávaro,

complexo de bares Catalina, box 8, onde atua com mercadinho, lanchonete e bares, ressalvando que a alegação de que o referido box pertenceria à filha do recorrido apenas ratifica a prática da ocultação de bens, em razão do nome desta ser utilizado como “laranja” do pai.

Sustenta que o recorrido engendra junto com sua irmã que também patrocina a causa falsidade ideológica por apresentar documentos que não condizem com a realidade dos fatos, exemplificando com depósito pretensamente feito à título de pensão alimentícia que corresponderia ao conserto da fossa da casa em que vivem a agravante e o menor.

Aduz a necessidade de responsabilização do recorrido pelo crime de falsidade ideológica, porquanto age com o deliberado de prejudicar o filho do ex-casal.

Defende a manutenção dos alimentos no patamar arbitrado pelo MM. Juízo ad quo pela demonstração dos requisitos da necessidade e da possibilidade.

Suscita configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do Código de Processo Civil, aduzindo a interposição de recurso com manifesto caráter protelatório e consequente arbitramento de multa.

Requer o restabelecimento da decisão prolatada pelo MM. Juízo ad quo que fixou os alimentos provisórios em 1,5 (um e meio) salário mínimo, condenação do recorrido por litigância de má-fé, arbitramento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e a condenação do agravado e de sua procuradora por falsidade ideológica.

Em contrarrazões (ID
4977666
) o agravado pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela redução dos alimentos a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, além de juntar novos documentos.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da ora recorrente acerca dos novos documentos e do pedido de redução dos alimentos (ID
4988477
), oportunidade em que refutou a tese do recorrido (ID
4988477
).

Instada a se manifestar (ID
5080297
) a Procuradoria de Justiça opina pela fixação dos alimentos em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (ID
5112558
)
.

No ID 5175547, determinei a regularização do polo do recurso, tendo a diligência sido cumprida, conforme o ID 5217460.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID
4541416
),
in verbis
:

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
AMÉRICO TAVARES DA SILVA,
inconformadas com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Família da Comarca da Capital que deferiu

Alimentos Provisórios, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS
(Processo n.° 0853410-45.2020.8.14.0301) ajuizada contra si por
MILENA BARBOSA DA SILVA
e
R. T. S.
, representado por sua genitora, ora agravados,
in verbis
:

Em razão da prova de filiação carreada nos autos – certidão de nascimento (ID 20045532) - (art. 2º da Lei 5.478/68) e a necessidade presumida do menor, defiro os alimentos provisórios em favor de Rafael Tavares da Silva, com fulcro no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pelo genitor do mesmo, Sr. Américo Tavares da Silva, no valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo o montante ser depositado em conta bancária de titularidade da representante legal do menor, Sra. Milena Barbosa da Silva, a qual será informada oportunamente. Deixo de fixar os alimentos com base nos vencimentos e vantagens do requerido em face de só constar na exordial que o mesmo é empregado, sem, contudo, indicar a fonte pagadora. Ademais, não há nos autos indicação da capacidade financeira do alimentante, constando apenas que o mesmo recebe valores referentes a aluguéis, não tendo como se avaliar a sua real capacidade financeira.

(Grifo nosso)

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que não tinha conhecimento da Ação ad quo (ajuizada pela agravada) e que ajuizou, perante o MM. Juízo da 7ª vara de Família da Capital, Ação de Dissolução de União Estável, Alimentos e Regulamentação de Visitas (Processo n.° 0857248-

93.2020.8.14.0301), na qual vinha cumprido as decisões ali exaradas, mormente quanto ao pagamento da pensão arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), que incluem curso de inglês

(R$ 290,00) e alimentos (R$ 210,00) até a extinção do referido processo por litispendência em 08/02/2021.

Sustenta ser aposentado pelo INSS, auferindo renda líquida, descontados seus empréstimos consignados, de R$ 802,77 (oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos), ressalvando que os referidos descontos foram realizados para que pudesse construir 3 (três) quitinetes e complementar sua renda, uma vez ser idoso, atualmente desempregado, de 68 (sessenta e oito) anos, que dificilmente será reinserido no mercado de trabalho.

Aduz que a renda atinente ao aluguel dos quitinetes varia em torno de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), considerando que um encontra-se desocupado e, assim, o valor arbitrado pelo MM.

Juízo ad quo em 1,5 (um e meio) salário mínimo encontra-se além de suas possibilidades.

Defende a minoração dos alimentos para o patamar de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), o qual vinha sendo pago perante o Juízo da 7ª Vara de Família.

Requer, liminarmente, a minoração dos alimentos fixados pelo MM. Juízo ad quo, e, no mérito, a confirmação da decisão liminar.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Ab initio
, defiro provisoriamente os benefícios da Justiça Gratuita em favor do recorrente, condicionando a sua concessão definitiva à juntada de documentos comprobatórios, nos termos dos arts. 98 e ss. do Código de Processo Civil.

Analisados os autos, verifico que o pedido liminar se coaduna na minoração dos alimentos provisórios fixados em favor do filho do ex-casal de 1,5 (um e meio) salário mínimo para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, acrescido do pagamento do curso de inglês, totalizando R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).

Prima facie
, importante assentar que a Decisão Agravada (ID 4536260) fora proferida
inaudita altera pars
, não sendo fixada com base em vencimentos e vantagens, à mingua da existência de documentos comprobatórios, senão vejamos:

Em razão da prova de filiação carreada nos autos – certidão de nascimento (ID 20045532) - (art. 2º da Lei 5.478/68) e a necessidade presumida do menor, defiro os alimentos provisórios em favor de Rafael Tavares da Silva, com fulcro no art. 4º da lei Nº 5.478/68, a serem pagos pelo genitor do mesmo, Sr. Américo Tavares da Silva, no valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo o montante ser depositado em conta bancária de titularidade da representante legal do menor, Sra. Milena Barbosa da Silva, a qual será informada oportunamente. Deixo de fixar os alimentos com base nos vencimentos e vantagens do requerido em face de só constar na exordial que o mesmo é empregado, sem, contudo, indicar a fonte pagadora. Ademais, não há nos autos indicação da capacidade financeira do alimentante, constando apenas que o mesmo recebe valores referentes a aluguéis, não tendo como se avaliar a sua real capacidade financeira.

(Grifo nosso)

Em cognição sumária, verifico a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança da alegação, uma vez que instruem a Petição

Inicial do presente recurso o comprovante de vencimentos do agravante no valor líquido de R$ 802,77 (oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos), descontados empréstimos consignados, (ID 4536865) e dois contratos de alugueis dos quitinetes de propriedade do agravante no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada (ID 4536867), perfazendo o total de 1.802,77 (hum mil oitocentos e dois reais e setenta e sete centavos).

Ocorre que sobre a pensão somente incidem os descontos obrigatórios e, assim, demonstrado que os rendimentos brutos do recorrente são da monta de R$ 1.095,96 (hum mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) em dezembro/2020, acrescidos de dois aluguéis no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, perfazem o total de R$ 2.095,96 (dois mil e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Desta feita, o valor de R$ 500,00 (alimentos in natura – R$ 290,00 referente ao curso de inglês - e em espécie, R$ 210,00) pretendido pelo agravante afigura-se aquém de suas possibilidades, razão pela qual firmo o entendimento de fixação da verba alimentar em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais, que corresponde cerca de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, uma vez que possui um terceiro quitinete disponível para aluguel, como afirma em sua inicial.

O
periculum in mora
, outrossim, apresenta-se pelo valor dos alimentos ora guerreados em face dos rendimentos do agravante, uma vez que sua eventual manutenção, neste momento processual e considerando os documentos ora apresentados, poderia causar-lhe lesão grave ou de difícil reparação, à vista do prejuízo à própria subsistência do recorrente, não obstante a sabença acerca das necessidades inerentes ao sustento do filho do ex-casal, menor de 14 (quatorze) anos (ID 20045532).

Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, razão pela qual
DEFIRO-O PARCIALMENTE
, minorando os alimentos provisórios de 1,5 (um e meio) salários mínimos para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 1019, I do Código de Processo Civil/2015, ressalvando a possibilidade de revisão na ocorrência de fatos novos
.
DETERMINO
ainda que:

1. Intime-se o Agravado, na forma prescrita pelo inciso II do art. 1019 do Código de Processo Civil.

2. Apresentadas razões ou decorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação;

Após, voltem-me os autos conclusos.

Comunique-se acerca da presente decisão ao MM. Juízo ad quo.

Servirá a presente Decisão como Mandado, nos termos da Portaria n. 3731/2015-GP.

Publique-se. Intimem-se.

(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora firmou seu convencimento pela necessidade de deferimento parcial do efeito suspensivo no sentido de minorar os alimentos fixados na Decisão Agravada de 1,5 (um e meio) salário mínimo para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), os quais corresponderiam a cerca de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos que alega auferir.

Nesse sentido, importante assentar que a alegação de ocultação de rendimentos pelo pai do menor deve ser melhor aferida na dilação probatória atinente ao MM. Juízo de 1° Grau, especialmente no que tange à existência de fonte de renda no valor de R$ 1.900,00 (hum e novecentos reais) decorrente de aluguel de casa no Conjunto Val Paraíso, uma vez que não fora juntado aos autos o respectivo contrato de aluguel, sendo este valor obtido verbalmente, como consta do presente recurso.

Igual raciocínio deve ser adotado em relação à renda decorrente do ponto comercial, localizado na Rua Sargento Fávaro, considerando a divergência quanto à referida propriedade, bem como a alegação de uso da filha do agravado como “laranja”.

Quanto à alegação de conluio entre o recorrido e sua advogada, esta deve ser encaminhada ao Juízo Criminal competente, considerando as alegações contidas na peça recursal, devendo, outrossim, a análise da eventual litigância de má-fé ser reservada ao mérito do presente recurso, o qual tem por objeto os alimentos prestados em favor do menor T.

Somado a isso, observa-se, no presente momento processual, que os alimentos devem ser fixados com prudência com base no binômio necessidade/possibilidade e, sendo assim, as provas dos autos denotam
que o agravado recebe renda no valor de R$ 1.095,96 (hum mil noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme extrato do INSS de dezembro/2020, acrescida de dois aluguéis no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, os quais perfazem o total de R$ 2.095,96 (dois mil e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos e, assim, o valor dos alimentos fixados na Decisão Agravada em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais, os quais correspondem cerca de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, afiguram-se adequados, até porque não há comprovação de despesas que superem este valor, tampouco da incapacidade da genitora, à qual também compete o dever alimentar.

A fim de corroborar com o explanado, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem. 2. Devem ser mantidos os alimentos provisórios fixados em patamar aparentemente razoável. 3. Negou-se provimento ao agravo.

(TJ-DF 07276259820208070000 - Segredo de Justiça 0727625-98.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante. 2. O dever de sustento da prole compete igualmente a ambos os pais, com rateio equilibrado das despesas. 3. Na ausência de prova inequívoca da necessidade de os alimentos provisórios serem majorados, deve-se aguardar a dilação probatória nos autos de origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
. Unânime.

(TJ-DF 07459988020208070000 - Segredo de Justiça 0745998-80.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifos nossos)

Assim, a necessidade de dilação probatória perante o MM. Juízo de 1° Grau, prossigo no entendimento de deferimento parcial do efeito suspensivo, na forma da Decisão Agravada, uma vez que o feito ad quo, conforme consulta ao Sistema PJE, ainda se encontra em fase de apresentação de Réplica à Contestação (ID
29701925
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Atacada em todos os seus termos.

Extraiam-se cópias integrais dos autos para a eventual apuração de conduta ilícita, remetendo-as ao Ministério Público, para providências que entender cabíveis.

É como voto.

Belém, 11/08/2021